Tribunal: TJBA
Processo: 8019800-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019800-79.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIVIA MORAIS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EMILE LIMA OLIVEIRA, CAROLINE NOVAES DIAS, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES, CAROLINE NOVAES DIAS, EMILE LIMA OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. PRAZO MUITO EXTENSO. 16 ANOS, ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO. TAXA DE ADESÃO. RETENÇÃO INDEVIDA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ÔNUS INTEGRAL DA PARTE RÉ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADESÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019800-79.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LIVIA MORAIS DE JESUS e outra
e como apeladas
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outra
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator